Tribunal: TJDFT
Processo: 0700486-06.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0700486-06.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KATIA BRANDAO DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, consistente na expedição de certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa, para que seja possível a regularização da obra fiscalizada pelo DF Legal. Aduz a agravante que os débitos que impedem a obtenção da certidão se referem ao não pagamento da taxa de execução de obras dos períodos de 2018, 2019, 2020 e 2021; multa no valor de R$ 7.175,82 (sete mil cento e setenta e cinco reais e oitenta e dois centavos), correspondente ao auto de infração no 770/2020; e multa no valor de R$ 3.619,45 (três mil seiscentos e dezenove reais e quarenta e cinco centavos), correspondente ao auto de infração 123578/2019. Afirma que tais cobranças não merecem prosperar, seja porque o auto de infração 770/2020 está pendente de julgamento; porque o auto de infração 123578/2019, além de também estar pendente de julgamento, viola diversas diretrizes. Alega que o pedido alternativo de depósito não foi analisado. Requer, liminarmente, que seja determinada a expedição de certidao negativa ou positiva com efeitos de negativa, para que seja possivel a regularizacao da obra; alternativamente, que determine o depósito judicial dos valores relativos as taxas de execução de obras em discussão, concedendo a tutela de urgência; que, deferida a tutela de urgência antecipada, seja estipulada multa cominatoria diária mínima de R$ 1.000,00 (mil reais) para eventual descumprimento; ao final, que seja dado provimento ao recurso. É o Relatório, Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC/15 confere ao Relator a possibilidade de conceder antecipação da tutela, podendo também conferir efeito suspensivo ao recurso. In casu, em análise perfunctória, não vislumbro pela documentação acostada aos autos, indubitável direito à emissão da Certidão pretendida. Muitas matérias alegadas, relativas aos processos administrativos, exigem a oportunização do contraditório para o correto esclarecimento dos fatos. Não obstante, considerando o perigo de dano, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário até decisão final da ação principal, com o depósito integral em dinheiro (art. 151, II, do CTN). Assim, somente após o depósito do valor integral do débito, deve ser determinada a expedição de certidão positiva com efeito de negativa. Desse modo, acolho, em parte, o pedido de antecipação de tutela, para deferir o pedido de depósito do valor integral do débito, e, após, seja determinada a expedição da respectiva Certidão positiva com efeito de negativa. Dispensadas as informações. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Ao agravado, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora